Tribunal: TJDFT
Processo: 0726458-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ATO ADMINISTRAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. CÔNJUGE. CONCESSÃO SIMULTÂNEA. VEDAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O indeferimento administrativo do pedido de pensão se fundamenta na proibição de concessão simultânea de pensão por morte ao cônjuge e à companheira, nos termos do art. 30-A, parágrafo único, da Lei Complementar distrital no 769/2008.
3. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade, de forma que a concessão da tutela provisória demandaria prova robusta de ilegalidade manifesta.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.